Tribunal: TJSP
Processo: 1000934-17.2019.8.26.0408
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - CARREIRA DE MAGISTÉRIO - DIRETORA DE ESCOLA – APOSENTADORIA ESPECIAL – Impetrante que teve pedido de aposentadoria especial negado administrativamente - Pretensão de ser considerado o tempo de serviço prestado e de contribuição como Diretora para efeitos de aposentadoria especial e indenização pelo período em que trabalhou a mais - Benefício assegurado desde que

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - CARREIRA DE MAGISTÉRIO - DIRETORA DE ESCOLA – APOSENTADORIA ESPECIAL – Impetrante que teve pedido de aposentadoria especial negado administrativamente - Pretensão de ser considerado o tempo de serviço prestado e de contribuição como Diretora para efeitos de aposentadoria especial e indenização pelo período em que trabalhou a mais - Benefício assegurado desde que preenchidos os requisitos legais necessários à aposentadoria – Não cumprimento dos requisitos – Funções de direção, coordenação e assessoramento psicológico que devem ser incluídas no cômputo da aposentadoria especial, desde que exercidas por professores de carreira, conforme entendimento do E. STF, no julgamento da ADI no 3.772/DF, por alegada ofensa aos arts. 40, § 5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal, ação julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme – Situação da impetrante que não pode ser considerada propriamente como efetivo tempo de magistério para fins de aposentadoria especial – Sentença que concedeu a ordem reformada - Recursos providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000541228
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1000934-17.2019.8.26.0408, da Comarca de Ourinhos, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado KATIA
VIDOR ZILIO SILVA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, EM
JULGAMENTO
ESTENDIDO,
DERAM
PROVIMENTO
AO
RECURSO,
VENCIDOS O RELATOR SORTEADO, QUE DECLARA VOTO, E O 3a JUIZ .
ACÓRDÃO COM O 2o JUIZ, DESEMBARGADOR BANDEIRA LINS.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BANDEIRA LINS, vencedor, PONTE NETO, vencido, JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente), ANTONIO CELSO FARIA E PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 24 de junho de 2020
BANDEIRA LINS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA no 1000934-17.2019.8.26.0408
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELADO: KATIA VIDOR ZILIO SILVA
INTERESSADO: DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO DA DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO
OURINHOS
COMARCA: OURINHOS
VOTO No 13366
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA -
CARREIRA DE MAGISTÉRIO - DIRETORA DE
ESCOLA – APOSENTADORIA ESPECIAL – Impetrante
que teve pedido de aposentadoria especial negado
administrativamente - Pretensão de ser considerado o
tempo de serviço prestado e de contribuição como
Diretora para efeitos de aposentadoria especial e
indenização pelo período em que trabalhou a mais -
Benefício assegurado desde que preenchidos os requisitos
legais necessários à aposentadoria – Não cumprimento dos
requisitos
–
Funções
de direção, coordenação e
assessoramento psicológico que devem ser incluídas no
cômputo da aposentadoria especial, desde que exercidas
por professores de carreira, conforme entendimento do E.
STF, no julgamento da ADI no 3.772/DF, por alegada
ofensa aos arts. 40, § 5o, e 201, § 8o, da Constituição
Federal, ação julgada parcialmente procedente, com
interpretação conforme – Situação da impetrante que não
pode ser considerada propriamente como efetivo tempo de
magistério para fins de aposentadoria especial – Sentença
que concedeu a ordem reformada - Recursos providos.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado
por KÁTIA VIDOR ZILIO, em face de suposto ato coator praticado pelo DIRIGENTE
REGIONAL DE ENSINO DE OURINHOS da FAZENDA PÚBLICA DO
MUNICÍPIO DE LIMEIRA e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE
LIMEIRA, objetivando a concessão da segurança, para considerar como tempo de
efetivo exercício nas funções de magistério aquele exercido em classe de especialista de
educação e/ou suporte pedagógico, como tempo hábil à aposentadoria especial de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
magistério e abono permanência, expedindo-se certidão de liquidação de tempo de
serviço e contribuição ou ratificada para fins de abono de permanência.
Alega a autora, em síntese, que é titular de cargo da rede pública
estadual, tendo ingressado no Quadro do Magistério da Secretaria de Estado da
Educação de São Paulo em 24/05/1989, contando em 24/01/2019 com 10.704 (dez mil
setecentos e quatro) dias de efetivo exercício nas funções de magistério, correspondente
a 29 (vinte e nove) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias. Que em 17/12/2018
requereu a sua liquidação de tempo de serviço para fins de concessão de aposentadoria
especial e abono de permanência, sendo indeferido sob o argumento de que a impetrante
foi nomeada no cargo de Diretor de Escola e, portanto, não faz jus a Aposentadoria
Voluntária Docente e sim a Aposentadoria Voluntária integral/normal.
A r. sentença de fls. 96/99, cujo relatório é adotado, concedeu a
segurança para o fim de determinar a autoridade coatora considerar como tempo de
efetivo exercício nas funções de magistério aquele exercido em classe de especialista da
educação e ou suporte pedagógico, direção de escola e supervisor de ensino como
tempo hábil à aposentadoria especial de magistério procedendo o necessário
apostilamento em seu prontuário com a expedição da certidão de liquidação de tempo
de serviço e contribuição ou ratificação para fins de abono de permanência, nos termos
da legislação e em consequência, julgou extinto o processo com fundamento no artigo
487, inciso I, do CPC. Determinou a remessa necessária, nos termos do artigo 14, § 1o,
da Lei no 12.016/09.
Inconformado apelou o Estado de São Paulo às fls. 105/124,
objetivando a reforma da sentença. Alega, em síntese, que o tempo relativo aos cargos
de Supervisor de Ensino e Diretor de Escola não pode ser computado para fins de
aposentadoria especial. Afirma que o STF já exarou entendimento excluindo a
possibilidade de concessão de aposentadoria especial para os especialistas em educação.
Foram apresentadas contrarrazões recursais às fls. 129/148.
A impetrante peticionou às fls. 152 não se opondo à realização do
julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado
por Kátia Vidor Zilio, em face de suposto ato coator praticado pelo Dirigente Regional
de Ensino de Ourinhos da Fazenda Pública do Município de Limeira, objetivando a
concessão da segurança, para considerar como tempo de efetivo exercício nas funções
de magistério aquele exercido em classe de especialista de educação e/ou suporte
pedagógico, como tempo hábil à aposentadoria especial de magistério e abono
permanência, expedindo-se certidão de liquidação de tempo de serviço e contribuição
ou ratificada para fins de abono de permanência.
Para tanto, alega a impetrante que é titular de cargo da rede pública
estadual, tendo ingressado no Quadro do Magistério da Secretaria de Estado da
Educação de São Paulo em 24/05/1989, contando, em 24/01/2019, com 10.704 (dez mil
setecentos e quatro) dias de efetivo exercício nas funções de magistério, o que
corresponde há 29 anos, 03 meses e 29 dias. Em 17/12/2018, requereu a sua liquidação
de tempo de serviço para fins de concessão de aposentadoria especial e abono de
permanência junto à Diretoria de Ensino da Região Ourinhos, o que lhe foi negado, sob
o fundamento de que não preencheu os requisitos legais
idade e tempo de
contribuição.
Requer a concessão da ordem para que seja considerado como tempo de
efetivo exercício nas funções de magistério aquele exercido em classe de especialista de
educação e/ou suporte pedagógico, como tempo hábil à aposentadoria especial de
magistério e abono de permanência.
Com efeito, sobre o tema discutidos nos autos, o art. 40, § 5o, da
Constituição Federal estabelece que:
Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas
suas autarquias e fundações, é assegurado regime de
previdência de caráter contributivo e solidário, mediante
contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem
o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
§ 5o - Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão
reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1o, III,
"a", para o professor que comprove exclusivamente tempo de
efetivo exercício das funções de magistério na educação
infantil e no ensino fundamental e médio. (n.g.).
Sendo assim, resta claro que a Constituição Federal exige a condição de
professor para o direito à aposentadoria especial.
E, não obstante o art. 67, § 2o, da Lei Federal no 9.394/96 estabeleça que
também são consideradas funções de magistério para fins do art. 40, § 5o, da CF, “além
do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e
assessoramento pedagógico”, o STF, quando do julgamento da ADI no 3.772/DF,
entendeu que os professores que estejam exercendo os cargos de direção de unidade
escolar, coordenação e assessoramento pedagógico também fariam jus ao benefício da
aposentadoria especial. Verifique-se:
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
MANEJADA CONTRA O ART. 1o DA LEI FEDERAL
11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2o AO ART. 67 DA
LEI
9.394/1996.
CARREIRA
DE
MAGISTÉRIO.
APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE
FUNÇÕES
DE
DIREÇÃO,
COORDENAÇÃO
E
ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA
AOS ARTS. 40, § 5o, E 201, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
INOCORRÊNCIA.
AÇÃO
JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO
CONFORME.
I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao
trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a
coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção
de unidade escolar.
II - As funções de direção, coordenação e assessoramento
pedagógico integram a carreira do magistério, desde que
exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por
professores de carreira, excluídos os especialistas em educação,
fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de
aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5o, e 201, § 8o, da
Constituição Federal.
III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com
interpretação conforme, nos termos supra. (ADI 3.772, Rel.
Min. RICARDO LEWANDOWSKI, j. em 29/10/2008) n.g.
Sendo assim, o entendimento é claro, no sentido de que apenas os
professores de carreira têm direito à aposentadoria especial, ainda que estejam
temporariamente em funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico.
Todavia, essa não é a hipótese dos autos, uma vez que há uma
peculiaridade: a impetrante ingressou no serviço público estadual na função atividade de
professor, regida pela Lei no 500/74, em 24/05/1989, sendo dispensada e novamente
admitida desta função diversas vezes (fls. 727/29). Posteriormente, entrou em exercício
em 02/01/2002 para o cargo efetivo de diretor de escola, em razão da aprovação em
concurso público (fls. 84/85). Observa-se, ainda, que nos períodos de 11/3/08 a 9/4/08,
22/4/08 a 21/5/08 e 02/6/08 a 01/7/08 foi designada no cargo de Supervisor de Ensino.
Logo, a situação vivida pela impetrante não pode ser considerada
propriamente como efetivo tempo de magistério para fins de aposentadoria especial.
Em suma, não sendo a autora uma professora de carreira que exerceu a
função de Diretora de Escola, não há amparo legal para a pretensão objeto do presente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diferente é o caso em que o servidor permanece no cargo de professor
e passa a exercer a função de diretoria como “promoção”, não havendo aqui, portanto, o
desligamento da carreira de docência.
Quanto ao pedido de reconhecimento ao abono de permanência,
instituído pela EC no 41/2003, o mesmo só merece agasalho quando cumpridos os
requisitos para aposentadoria.
Daí porque, não reconhecido o direito da impetrante à aposentadoria
especial, tal pretensão não prospera.
Nesse sentido os seguintes julgados deste E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA
ESPECIAL. DIRETORA DE ESCOLA. Servidora pública que exerce,
desde 2002, as funções de diretora escolar, e pretende a concessão de
aposentadoria especial, alegando que completou os requisitos
insertos no art. 40, § 5o, da CF, e art. 67 da Lei no 9.394/96, com a
redação dada pela Lei no 11.301/2006. Inadmissibilidade. Após o
julgamento da ADIn 3772/DF pelo STF, pacificou-se o entendimento
no sentido de que, além da docência, as funções de direção escolar e
de coordenação e assessoramento pedagógico, quando exercidas por
professores, são consideradas funções de magistério, para fins de
aposentadoria especial. No entanto, a impetrante exonerou-se, a
pedido, do cargo de professora e ingressou no cargo de diretora de
escola, mediante investidura originária, não fazendo jus ao cômputo
do período para fins de aposentadoria especial de magistério, já que
não é mais professora de carreira. Inexistência de direito à
aposentadoria especial. Inteligência dos artigos 40, §1o, III, “a”, §5o,
da CF, 60 da Lei Complementar Municipal no 138/2001, e 67 da Lei
no 9.394/96, com a redação dada pela Lei Fed. 11.301/2006.
Orientação que se coaduna com a adotada pelo STF, na Adin no
3772/DF. Precedentes deste E. TJSP. Segurança denegada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
primeira instância. Sentença mantida. Recurso não provido”.
(Apelação no 1007805-44.2019.8.26.0576, Rel. Djalma Lofrano Filho,
j. em 14/08/2019). (g.n.)
“Servidora pública. Cargo efetivo de Diretora de Escola e após de
Supervisora de Ensino. Contagem de tempo para fins de
aposentadoria especial e de abono permanência. Impossibilidade.
Servidora que se exonerou do cargo de professora de carreira.
Artigo 40, § 5o, da CF e ADI no 3.722/DF. Improcedência da ação
mantida.
Recurso
improvido”.
(Apelação
no
1001670-33.2019.8.26.0053, Rel. Luis Fernando Camargo de Barros
Vidal, j. em 17/06/2019). (g.n.).
“APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORA
MUNICIPAL - APOSENTADORIA ESPECIAL - Pretensão da
impetrante, servidora pública, professora ocupante do cargo de
diretora de escola, de ver reconhecido seu direito à aposentadoria
especial, nos termos do art. 40, §5o, da CF - Impossibilidade -
Servidora que rompeu com a carreira de professor para assumir
nova função - Inteligência do quanto disposto pelo STF nos autos
da ADI no 3.772/DF - Limites da noção de efetivo exercício das
funções de magistério - Precedente do TJSP - Sentença mantida -
Recurso não provido”. (Apelação no 1011990-51.2014.8.26.0625, Rel.
Paulo Barcellos Gatti, j. em 16/04/2018). (g.n.).
“APELAÇÃO CÍVEL - DIRETOR DE ESCOLA Pretensão de
compelir a Fazenda Estadual à expedição de Certidão de Liquidação
de Tempo de Serviço para fins de Aposentadoria Especial Artigo 40, §
5o, da Constituição Federal Artigo 67, § 2o, da Lei no 9.394/96, com a
redação dada pela Lei no 11.301/2006 ADI 3772/DF que afastou o
exercício da função por especialista de educação - Autor que não
comprovou ser professor de carreira Sentença reformada, para
julgar improcedente o pedido Recurso voluntário da Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Estadual provido”. (Apelação no 0049022-48.2012.8.26.0053, Rel.
Maria Laura Tavares, j. em 04/04/2017). (g.n.).
Desse modo, tributado o devido respeito ao entendimento diverso,
impõe-se a denegação da segurança.
Ante o exposto, dá-se provimento aos recursos.
BANDEIRA LINS
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18.044
Apelação / Remessa Necessária no 1000934-17.2019.8.26.0408
Comarca: Ourinhos
Apelante: Estado de São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Katia Vidor Zilio Silva
Interessado: Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino Região
Ourinhos
DECLARAÇÃO DE VOTO
1. Ousei divergir dos meus Pares por entender que
que a impetrante comprovou ser titular do cargo efetivo de Diretor de Escola,
isto é, especialista em educação, muito embora tenha exercido o cargo de
professor educação básica II anteriormente, na esfera estadual, todavia,
preencheu os requisitos para aposentadoria especial, como pleiteado na inicial.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de
liminar, impetrado por KÁTIA VIDOR ZILIO, em face de suposto ato coator
praticado pelo DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO DE OURINHOS da
FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE LIMEIRA e do INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA, objetivando a concessão da
segurança, para considerar como tempo de efetivo exercício nas funções de
magistério aquele exercido em classe de especialista de educação e/ou
suporte pedagógico, como tempo hábil à aposentadoria especial de magistério
e abono permanência, expedindo-se certidão de liquidação de tempo de
serviço e contribuição ou ratificada para fins de abono de permanência.
Alega na inicial, em síntese, que é titular de cargo
da rede pública estadual, tendo ingressado no Quadro do Magistério da
Secretaria de Estado da Educação de São Paulo em 24/05/1989, contando em
24/01/2019 com 10.704 (dez mil setecentos e quatro) dias de efetivo exercício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nas funções de magistério, correspondente a 29 (vinte e nove) anos, 03 (três)
meses e 29 (vinte e nove) dias. Que em 17/12/2018 requereu a sua liquidação
de tempo de serviço para fins de concessão de aposentadoria especial e
abono de permanência, sendo indeferido sob o argumento de que a impetrante
foi nomeada no cargo de Diretor de Escola e portanto não faz jus a
Aposentadoria Voluntária Docente e sim a Aposentadoria Voluntária
integral/normal.
A r. sentença de fls. 96/99, cujo relatório é adotado,
concedeu a segurança para o fim de determinar a autoridade coatora
considerar como tempo de efetivo exercício nas funções de magistério aquele
exercido em classe de especialista da educação e ou suporte pedagógico,
direção de escola e supervisor de ensino como tempo hábil à aposentadoria
especial de magistério procedendo o necessário apostilamento em seu
prontuário com a expedição da certidão de liquidação de tempo de serviço e
contribuição ou ratificação para fins de abono de permanência, nos termos da
legislação e em consequência, julgou extinto o processo com fundamento no
artigo 487, inciso I, do CPC. Determinou a remessa necessária, nos termos do
artigo 14, § 1o, da Lei no 12.016/09.
Inconformado apelou o Estado de São Paulo às fls.
105/124, objetivando a reforma da sentença. Alega, em síntese, que o tempo
relativo aos cargos de Supervisor de Ensino e Diretor de Escola não pode ser
computado para fins de aposentadoria especial. Afirma que o STF já exarou
entendimento excluindo a possibilidade de concessão de aposentadoria
especial para os especialistas em educação.
Foram apresentadas contrarrazões recursais às fls.
129/148.
É O RELATÓRIO.
2. Em apertada síntese, pretende a autora, Diretora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Escola do Município de Santa Cruz do Rio Pardo, o reconhecimento ao
direito à aposentadoria especial de magistério procedendo o necessário
apostilamento em seu prontuário com a expedição da certidão de liquidação de
tempo de serviço e contribuição ou ratificação para fins de abono de
permanência, nos termos da legislação.
Com efeito, o art. 40, § 5o, da Constituição Federal
dispõe que “os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos
em cinco anos, em relação ao disposto no § 1o, III, a, para o professor que
comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de
magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio”. Esta é a
chamada aposentadoria especial.
No mesmo sentido o art. 201, § 8o, CF: “Os
requisitos a que se refere o inciso I do parágrafo anterior serão reduzidos em
cinco anos, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo
exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino
fundamental e médio”.
Era pacífico na jurisprudência do Colendo STF o
entendimento de que não se computava o tempo de serviço em que o
professor ficava afastado da sala de aula para exercício de outras funções,
conforme se infere do enunciado da Súmula no 726: “Para efeito de
aposentadoria especial de professores, não se computa o tempo de serviço
prestado fora da sala de aula”.
No entanto, com o advento da Lei n° 11.301/06, que
introduziu dois novos parágrafos no art. 67 da Lei n° 9.394/96 (Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional) instaurou-se uma celeuma, pois se passou a
considerar, “para os efeitos do disposto no § 5o do art. 40 e no § 8o do art. 201
da Constituição Federal” como “funções de magistério as exercidas por
professores e especialistas em educação no desempenho de atividades
educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência,
as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento
pedagógico”.
A controvérsia foi dirimida pelo Colendo STF no
julgamento da ADIn n° 3.772/DF, que deu interpretação conforme ao art. 1o da
Lei n° 11.301/06, que alterou a redação do art. 67, § 2o, da Lei n° 9.394/96,
assentando que fazem jus à contagem de tempo diferenciada para
aposentadoria especial os professores que exercem atividade de magistério, o
que compreende uma série de outras atividades, e não apenas o trabalho em
sala de aula, como o preparo das aulas, o atendimento de alunos e pais, o
assessoramento, a coordenação de comissões, mesmo em cargos de direção.
A propósito, eis como está redigida a ementa do julgado:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
MANEJADA
CONTRA
O
ART.
1o
DA
LEI
FEDERAL 11.301.2006, QUE ACRESCENTOU O
§
2o
AO
ART.
67
DA
LEI
9.394/1996.
CARREIRA
DE
MAGISTÉRIO.
APOSENTADORIA
ESPECIAL
PARA
OS
EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO,
COORDENAÇÃO
E
ASSESSORAMENTO
PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS.
40, § 5o, E 201, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE,
COM
INTERPRETAÇÃO CONFORME.
I A função de magistério não se circunscreve
apenas
ao
trabalho
em
sala
de
aula,
abrangendo também a preparação de aulas, a
correção de provas, o atendimento aos pais e
alunos, a coordenação e o assessoramento
pedagógico e, ainda, a direção de unidade
escolar.
II
As funções de direção, coordenação e
assessoramento pedagógico integram a carreira
do magistério, desde que exercidos em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os
especialistas em educação, fazendo jus aqueles
que as desempenham ao regime especial de
aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5o, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
201, §8o, da Constituição Federal.
III

Ação
direta
julgada
parcialmente
procedente, com interpretação conforme, nos
termos supra” (ADIn n° 3.772/DF, Pleno, Rel.
Min. Ricardo Lewandowski, j. 29/10/08).
Desta maneira, segundo a Corte Suprema, deve ser
considerado para fins de aposentadoria especial o tempo de exercício de
funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico realizado por
professores de carreira, excluídos os especialistas em educação.
Em recente julgamento, sob a sistemática da
repercussão geral, o STF consolidou a questão, no Tema no 965:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APOSENTADORIA
ESPECIAL
DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5o).
CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA
ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA.
1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o,
da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo
de serviço prestado por professor na escola em funções
diversas da docência para fins de concessão da
aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5o, da
Constituição.
2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte
nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para
a concessão da aposentadoria especial de que trata o
art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de
efetivo exercício, pelo professor, da docência e das
atividades de direção de unidade escolar e de
coordenação e assessoramento pedagógico, desde
que em estabelecimentos de educação infantil ou de
ensino fundamental e médio.
3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos
termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
reafirmada,
nos
termos do art. 323-A do Regimento Interno. (RE 1039644
RG, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, j.
12/10/2017) (negritei e grifei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessa forma, o Col. Supremo Tribunal Federal deu
uma interpretação vinculante ao tema, pois estabeleceu para a contagem do
tempo efetivo de exercício das situações ali elencadas, o preenchimento do
requisito referente ao exercício da função em algum estabelecimento de ensino
que possa ser considerado de educação infantil ou de ensino fundamental e
médio.
No caso dos autos, a impetrante comprovou ser
titular do cargo efetivo de Diretor de Escola, isto é, especialista em educação,
muito embora tenha exercido o cargo de professor educação básica II
anteriormente, na esfera estadual, conforme se verifica pelo documento de fls.
27/29.
Portanto, a impetrante preenche os requisitos para
aposentadoria especial, sendo de rigor a manutenção da r. sentença que
concedeu a segurança, nos moldes pleiteados na inicial, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
3. De qualquer modo, para viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-
se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
4. Ante o exposto, pelo meu voto negava provimento
ao recurso voluntário e ao reexame necessário, nos termos do voto.
PONTE NETO
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS OTAVIO BANDEIRA LINS
11722486
10
15
Declarações de
Votos
JOSE DA PONTE NETO
118C2D93
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000934-17.2019.8.26.0408 e o código de confirmação da tabela acima.